Tribunal: TJSP
Processo: 1018224-08.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. Danos em aparelhos eletrônicos dos segurados da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal e danos comprovados. Indenização devida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.